Tribunal: STF
Processo: ADI 274
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-05
Data de publicação: 1992-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPOSIÇÃO. AUMENTO DE DESEMBARGADORES PELA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE ESTADUAL INDEPENDENTE DE INICIATIVA DO JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. E INCONSTITUCIONAL O AUMENTO DO NÚMERO DE DESEMBARGADORES SEM PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A REGRA, QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES E TRADICIONAL NO DIREITO REPUBLICANO, APLICA-SE TANTO A LEGISLATURA ORDINÁRIA, COMO A CONSTITUINTE ESTADUAL, EM RAZÃO DO QUE PRESCREVE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 96, II, "B" E "D". ANTIGA CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. VOTOS VENCIDOS.